Tribunal: TJPA
Processo: 0006441-45.2014.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006441-45.2014.8.14.0097

APELANTE: GLOBALIZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP, COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS

APELADO: COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS, GLOBALIZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RELATÓRIO DE CONTA NÃO APRESENTADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 9º. § 1º C/C ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS.

RECURSO ADESIVO NÃO CONCLUÍDO. INAPLICABILIDADE DO §7º DO ART. 1.007 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006441-45.2014.8.14.0097

AGRAVANTE: COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS

AGRAVADO:

GLOBALIZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. – EPP

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuidam os autos de AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL proposto pela
COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
contra a decisão monocrática do Id. 12496534, que CONHECI e DEI PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível proposta pela
GLOBALIZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. – EPP
e
NÃO CONHECI
do recurso adesivo proposto pela

COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
.

Na origem, trata-se de ação ordinária de indenização movida por GLOBALIZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em desfavor de COPOBRAS S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS, aduzindo, em síntese, que em meados de junho de 1998 a autora foi contratada pela ré para execução de atividade de representação comercial para a distribuição de copos, bandejas, papéis e envelopes para presentes, tendo por zona de atuação em todo o Estado do Pará.

Alega que em meados de 2008, com o falecimento do representante anterior, a demandante também ficou responsável pelo Estado do Amapá. Porém, a requerida reduziu a zona de atuação da autora, retirando o Estado do Amapá e as regiões oeste e sul do Pará, o que teria lhe reduzido o faturamento em 50%.

O juízo de conhecimento julgou a demanda parcialmente procedente, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos, apenas para condenar a requerida a pagar à autora a indenização prevista no art. 27, inciso J, da Lei nº 4.886/85, conforme ainda estipulada na Cláusula 20a do contrato (fls. 522), limitando-se, porém, ao período de 05 (cinco) anos anteriores à citação, valor este que será apurado em sede de liquidação.

Tendo em vista que a autora foi vencida em 03 (três) dos 04 (quatro) pedidos, condeno a mesma ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) custas e do valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o montante de 3/4 do apurado na condenação, a título de honorários de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC. Tendo em vistas a ré ter sido vencida em 01 (um) dos 04 (quatro) pedidos, condeno a mesma ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das custas, e de 10% (dez por cento) sobre o montante de 1/4 do apurado na condenação, a título de honorários de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

P.R.I.Cumpra-se.

Benevides (PA), 07 de dezembro de 2018.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL - Juiz de Direito

(ID 1 1936575)

Irresignada a GLOBALIZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA interpôs recurso de apelação (ID 1936581) alegando que a requerida reduziu a zona de atuação da requerente, o que implicou em redução de seu faturamento, sendo tal postura vedada pelo art. 32, § 7º da Lei nº 4.886/65.

Assevera que a redução das zonas não foi em comum acordo entre as partes, mas uma imposição da ré, pois se trata de relação em que as partes são hierarquicamente diferentes, sendo o representante a parte hipossuficiente na relação.

Diz mais, que a redução das zonas de atuação constitui-se em tática para futura rescisão contratual por justa causa.

Sustenta que o contrato da região do Estado do Amapá durou mais de 03 (três) anos e que por força do art. 27, §§2º e 3º da Lei nº 4.886/65, deve ser considerado por prazo indeterminado.

Entende que faz jus à indenização por danos morais, negada pelo juízo a quo, considerando que sofreu abalo extrapatrimonial, uma vez que essa conduta da Apelada pode ser configurada como representante comercial desidioso, pelo fato de ter perdido a representação comercial.

A autora/apelante alega ainda que a base de cálculo para a indenização prevista no art. 27, ‘j’ da Lei nº 4.886/65 não pode ser condicionada ao faturamento dos últimos 05 (cinco) anos.

Por fim, requer a reforma da distribuição do ônus de sucumbência e o provimento do recurso.

ID Num. 1936583 - Pág. 5-20, a COPOBRAS S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS interpôs Recurso Adesivo, desacompanhado do recolhimento do preparo recursal.

ID 11819292, determinei o recolhimento do preparo em dobro, sendo que a requerida/apelante não juntou o relatório de conta do processo.

Contrarrazões à Apelação da autora apresentadas no ID 1936584, refutando as alegações contidas no recurso de Apelação.

Contrarrazões ao Recurso Adesivo apresentadas no ID 1936587.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO VERBAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DE MÁCULA AO SEU PATRIMONIO IMATERIAL. PRECDENTES DO STJ. IN CASU, NÃO HÁ PROVA DO DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, ‘J’ DA LEI Nº 4.886/65 CUJA BASE CÁLCULO NÃO SE LIMITA AO PERÍODO DE 05 ANOS ANTES DA CITAÇÃO, DEVENDO SE BASEAR NO PERÍODO DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE ASPECTO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Interposto Embargos de Declaração (ID. 12732015 e 12743609).

Sem contrarrazões (Id. 13023189).

Em 15/04/2023, proferi decisão monocrática nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL E EM RECURSO ADESIVO. ERRO MATERIAL. ART. 494, INCISO II, CPC. CORREÇÃO DO DECISUM EMBARGADO. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada a COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS interpôs AGRAVO INTERNO sustentando a reforma da monocrática, porque o despacho que determina o recolhimento de custas, não exige a juntada do relatório de conta.

Diz que na guia de recolhimento de custas constam os dados do processo (Número do processo 00064414520148140097):

Alega que deveria ter sido aplicado ao caso o disposto no art. 1007, §7º, oportunizando à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar o “relatório de conta do processo”.

Defende a violação do §7º do art. 1.007 e 932, parágrafo único do CPC.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que conheça o Recurso Adesivo interposto pela Agravante e no mérito seja dada procedência as razões de reforma.

Contrarrazões apresentadas no Id. 14322665 rebatendo as razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em aferir se escorreita ou não a decisão que
NÃO CONHECEU do RECURSO ADESIVO
proposto pela
COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
.

Como cediço, o conhecimento e apreciação do recurso estão condicionados à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada. id. 12042454 para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a apelante não juntou o relatório de conta para comprovar que as custas juntadas no ID 11960603, se refere a essa apelação.

Logo, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de documento indispensável.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Por fim, destaco a inaplicabilidade das disposições do art. 1.007, §7º e 932, parágrafo único, do CPC, porque não se trata de complementação de custas, mas sim inobservância do art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA),

maio de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 02/10/2023